Tribunal: TJES
Processo: 5006601-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006601-35.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JULIO CESAR RIZZI CARDOZO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006601-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIO CESAR RIZZI CARDOZO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DO PAD. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A homologação da prática de falta grave, como consequência natural, resulta na regressão de regime e novo marco interruptivo para concessão de novos benefícios, nos termos do artigo 118, da LEP. 2. Recurso desprovido.

12 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006601-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIO CESAR RIZZI CARDOZO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por JULIO CESAR RIZZI CARDOSO, em face de decisão proferida pela juíza da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da execução nº. 0000388-32.2014.8.08.0027, que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, determinando a interrupção da contagem do prazo para fins de benefício e fixando como novo marco temporal a data da última falta (09/02/2022).

Em suas razões, requer a defesa a declaração de nulidade do PAD nº 039/2022, por ausência de colheita do depoimento do inspetor judiciário no procedimento, e, caso não seja esse o entendimento, pelo reconhecimento da ausência de provas de autoria, para a homologação de falta grave.

Contrarrazões e parecer pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a soma das condenações do apenado totaliza 24 anos e 24 dias de pena privativa de liberdade, além de multa.

Ressalta-se que, deve ser considerado para efeito de análise do requisito objetivo necessário à progressão de regime, o montante de 18 anos e 19 dias de pena privativa de liberdade, a partir de 18/12/2019, sem prejuízo de interrupções posteriores.

Todavia, foi instaurado em desfavor do reeducando o procedimento administrativo disciplinar nº 039/2022, por desrespeito e desobediência aos servidores, além de ter ameaçado a integridade física dos agentes penitenciários.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, almejando a anulação do PAD, por ausência de colheita das declarações, do inspetor judiciário Phelipe Veiga, e, subsidiariamente, pela absolvição do apenado por ausência de provas de autoria.

Vamos aos fatos, acostados ao item 135.1, segundo o PAD 039/2022:

[...] Narra os autos que no dia 09/02/2022, por volta das 8 horas, durante banho de sol,
o reeducando foi advertido para se manter atrás da linha vermelha, porém não atendeu o comando, sendo necessário uso de spray de pimenta. Os servidores tentaram verbalizar com o reeducando, mas ele se mostrou resistente aos comandos e aos gritos tentou provocar os servidores dizendo que podiam utilizar gás e munição de borracha contra ele
. O reeducando foi encaminhado para a cela de passagem para atendimento com o setor de saúde, momento em que proferiu diversos xingamentos contra os servidores: “seus demônios, seus satanases” e ainda bateu sua cabeça contra a parede causando lesões na região da sobrancelha. Na segunda transcrição da ocorrência consta que, no dia dos fatos, o reeducando foi filmado pegando o cinto de segurança, entrelaçando em seu pescoço e, sendo contido pela equipe de escolta. Diante da intervenção da equipe, iniciou xingamentos contra os servidores: “seus satanases, suas desgraças”. Ao chegar ao DPJ de Viana, o reeducando tentou incitar os moradores da região dizendo: “E aê comunidade, estão me torturando”. O reeducando se recusou a desembarcar da viatura e o médico legista constatou que seria impossível realizar o exame mediante recusa do preso. Além disso, foi identificado que o reeducando havia transpassado sua algema para frente e quando indagado sobre o fato, ficou alterado dizendo: “os meus inimigos na ria eu mato todos e a partir de agora você, sua família, o inspetor Gledson são meus inimigos, tenho familiares no sistema que irão te fazer uma visita”. Não bastasse, o preso ainda urinou no cofre da viatura. [...]

Registre-se que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave.

A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral (HC n. 391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 01/08/2017, publicado em 07/08/2017. HC n. 334732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 01/2/2016).

Quanto ao pleito da defesa pela insuficiência de provas, no caso dos autos, verifica-se que o agravante deu causa ao Procedimento Administrativo Disciplinar n°
039/2022
, ocorrido no interior do estabelecimento prisional.

Ademais, destaca-se que o próprio agravante confirmou ter discutido com os agentes, por ter se negado a cumprir a ordem por eles emanada, bem como confessou ter debatido muito com os inspetores e que, na viatura, passou o cinto de segurança pelo seu pescoço, se recusando descer para o exame de corpo de delito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, não há que se falar em ausência de provas para a imposição das faltas graves.
No caso dos autos, além da confissão parcial do reeducando, os depoimentos dos agentes públicos são uníssonos neste sentido. Não obstante, é sabido que as declarações de agentes penitenciários em juízo, sob a garantia do contraditório, possuem grande valia, quando coerentes e demonstram consonância entre si.
2. Comete a falta de natureza grave definida no art. 50, incisos I e VI, da Lei nº 7210/84, o reeducando que incita ou participa de movimento para subverter a ordem ou a disciplina da unidade prisional, ou ainda, que inobserve os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da Lei de Execuções Penais. 3. Considerando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida desclassificação. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0000685- 34.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 14/07/2021; DJES 22/07/2021).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. ART. 50, VI C/C ART. 39, II DA LEP. INTERRUÇÃO DE CONTAGEM DO PRAZO. FIXAÇÃO DE NOVO MARCO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A atuação do judiciário se mostrou necessária e correta, já que cabe ao magistrado da execução penal fiscalizar a aplicação da LEP, com uma visão sistêmica do texto constitucional. 2 - após uma simples leitura da decisão rechaçada, colacionada às fls. 08/09, depreende-se que o magistrado justificou que a conduta perpetrada pelo reeducando, qual seja, desrespeito aos inspetores penitenciários, constitui falta grave, segundo dispõem os artigos 50, VI, c/c 39, inciso II, todos da Lei de Execuções Penais. Com efeito, a falta grave está plenamente caracterizada dentre as consequências expressamente previstas no artigo 118 da LEP. 3 - No caso dos autos, inclusive, restou demonstrado que a falta grave só foi reconhecida pelo juízo da execução após a instrução probatória dos fatos por meio de PAD regular, a oitiva do apenado em audiência de justificação judicial com a presença do Defensor, bem como devidamente oportunizados a ampla defesa e o contraditório nas duas esferas. 4-A
prova produzida no PAD foi suficiente para autorizar o magistrado a aplicar a falta grave, notadamente quando se constata o teor dos depoimentos prestados pelos inspetores penitenciários presentes no dia do ocorrido, e até mesmo a confissão parcial do próprio interno.
5 - RECURSO IMPROVIDO. (TJES; AG-ExPen 0004032- 35.2019.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2020; DJES 30/09/2020)

Ante o exposto, restou evidenciada a prática da falta disciplinar, prevista no artigo 50, inc. VI, da LEP, uma vez que, comete falta grave o condenado que não observar os deveres previstos no art. 39, inc. II e V, da LEP, que diz: obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.

Firme em tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, devendo ser mantida a decisão agravada.

É como voto.

12 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.